Tribunal: TJMT
Processo: 0002484-73.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002484-73.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 884.643.691-15 (EMBARGADO), AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), DANIELLY NAYARA DA COSTA FREIRE - CPF: 752.170.401-06 (ADVOGADO), MARY ANNE SANTANA INACIO DE REZENDE - CPF: 016.443.471-21 (ADVOGADO), THAIS PAULA DE LACERDA DALTRO DE ALMEIDA - CPF: 047.672.325-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002484-73.2019.8.11.0055

EMBARGANTE:
BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

EMBARGADO:
JEFERSON TEIXEIRA DE CARVALHO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REGÊNCIA DA LEI 9.514/1997.
ERRO DE FATO E VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

A jurisprudência admite, de forma excepcional, os embargos de declaração com fundamento no erro de fato essencial, que decorre do equívoco ou descuido do julgador acerca de fato relevante, todavia, não ocorre no caso concreto.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erro de fato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002484-73.2019.8.11.0055

EMBARGANTE:
BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

EMBARGADO:
JEFERSON TEIXEIRA DE CARVALHO

Proc. referência:
Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n.0002484-73.2019.8.11.0055 - Cód. 301283 - 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRDU SPE Tangará da Serra Ltda
., contra o cordão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/1997 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA – VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO PELO RÉU SEM CONHECIMENTO DO AUTOR – CAUSA JUSTIFICADA PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS ADIMPLIDAS PELO AUTOR – INCIDÊNCIA DA SUMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso de inadimplemento da obrigação firmada nos contratos de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fiduciária, regidos pela Lei n. 9.514/1997, o devedor fiduciante deverá devidamente constituído em mora para que a propriedade do bem dado em garantia seja consolidada em favor do credor fiduciário, para então, possibilitar a venda a terceiro.

Não oportunizada a purgação da mora é caso de rescindir o contrato por culpa da vendedora com a restituição integral e imediata dos valores pagos, por aplicação da Súmula 543 do STJ, com juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual.
”

O Embargante sustenta que o acórdão está assentado em premissa fática equivocada
, no sentido de que o
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, firmado entre as partes,
foi constituído como de alienação fiduciária, quando na verdade esta não se convalidou, porque não foi efetuado o registro do contrato.

Aduz que não cumprida a obrigação de realização do registro do contrato, por culpa exclusiva da parte embargada, não convalidou o instituto da alienação fiduciária, porquanto passa a ser considerado como mero compromisso de compra e venda.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para sanar o erro de fato apontado e atribuído efeito modificativo aos aclaratórios.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões (Id.
93175492 - pág. 1)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002484-73.2019.8.11.0055

EMBARGANTE:
BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

EMBARGADO:
JEFERSON TEIXEIRA DE CARVALHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRDU SPE Tangará da Serra Ltda
., contra o cordão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/1997 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA – VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO PELO RÉU SEM CONHECIMENTO DO AUTOR – CAUSA JUSTIFICADA PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS ADIMPLIDAS PELO AUTOR – INCIDÊNCIA DA SUMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso de inadimplemento da obrigação firmada nos contratos de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fiduciária, regidos pela Lei n. 9.514/1997, o devedor fiduciante deverá devidamente constituído em mora para que a propriedade do bem dado em garantia seja consolidada em favor do credor fiduciário, para então, possibilitar a venda a terceiro.

Não oportunizada a purgação da mora é caso de rescindir o contrato por culpa da vendedora com a restituição integral e imediata dos valores pagos, por aplicação da Súmula 543 do STJ, com juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual.
”

Para o Embargante o acórdão impugnado está assentado em premissa fática equivocada, no sentido de que o contrato objeto da lide foi constituído como de alienação fiduciária, quando esta não se convalidou, porque não foi efetuado o registro do referido contrato.

Pois bem.
A jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato,
que decorrem do equívoco ou descuido do julgador acerca de fato relevante, todavia, não ocorre no caso concreto.

Não há equívoco ou descuido no acórdão impugnado, porquanto não se baseou em premissa fática dissociada dos autos, bem assim não há omissão a ser sanada.

Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial erro de fato ou omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

O Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas por ambas as partes e não deixou de analisar quaisquer delas.

Veja-se que, no caso analisado, o
acórdão consignou que “
considerado que a avença fora firmada com base em regramento específico, vale dizer, a Lei n. 9.514/1997, não cabe o pleito para que a rescisão do contrato e a devolução das parcelas seja nos moldes do art. Lei n. 13.786/2018, que
disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária.”

Frisa-se, não há a alegada omissão, contradição e obscuridade, ou sequer erro de fato no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou com acuidade todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021